Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO PESSOAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CITAÇÃO INVÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. No caso, o alegado fato novo, consistente na convolação da recuperação judicial em falência veio aos autos apenas nesta sede de aclaratórios e, de toda forma, em nada impacta o acórdão embargado, porquanto inapto a convalidar a citação nula.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.